Tribunal: STF
Processo: ARE 1511035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO EM CARÁTER HUMANITÁRIO – Pretensão do servidor, agente de segurança penitenciário, de ser removido em caráter humanitário para unidade prisional próxima de sua residência em razão da enfermidade de sua filha – V. acórdão que julgou improcedente a ação sob o argumento de que a análise de mérito se limita a legalidade do ato, competindo ao Poder Público a análise de conveniência e oportunidade – Defasagem de servidores e necessidade de observância da Lista Prioritária de Transferência Regional (LPTR) - Falta de adequada demonstração de divergência analítica baseada na existência de jurisprudência consolidada – Pedido de uniformização utilizado como reanálise fática e probatória para alterar o resultado do julgamento, o que é inadmissível – Inteligências das Súmulas 01 e 10 da Turma de Uniformização - Precedentes – PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º inciso I; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos da Lei 12.153/09 e da Resolução 553/11, que instituiu a Turma de Uniformização no âmbito deste Tribunal, a competência reservada às Turmas é limitada e se restringe às hipóteses de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais.



    Por sua vez, o art. 976 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos que deverão ser observados para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, entre eles:



    I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;



    II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.



    Com efeito, apesar de pretender a uniformização de decisões divergentes proferidas por Turma Recursais distintas, a hipótese em epígrafe não atende ao pressuposto material intrínseco de admissibilidade já que o requerente não demonstra de forma adequada a divergência analítica que pretende seja uniformizada.



    O pedido de uniformização tem aplicação restritiva e extraordinária e somente deve ser admitida quando houver demonstração clara de uma posição dominante, preponderante e consolidada da jurisprudência.



    Daí que a apresentação de um ou isolados acórdãos divergentes, ou mesmo a invocação de divergência sem abrangência da totalidade das questões aventadas, não é capaz de ensejar uniformização



    Isso porque, a mera divergência entre decisões referentes a temas idênticos não é suficiente, sobretudo em razão da prerrogativa conferida aos magistrados para o exercício da interpretação pessoal à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC) quando confrontado com as provas do caso concreto e devidamente embasada em lei e jurisprudência.



    Além disso, no caso em exame, o acórdão invocado como referência da alegada divergência contém matéria fática cujo exame, inviável de ser realizado nesta instância, compromete a identificação do que se propõe seja objeto de uniformização pelo que incidem os impedimentos das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização de Jurisprudência, senão vejamos:



    (...)



    Assim, diante da impossibilidade de reanálise de provas, bem como a formação de uma terceira via recursal, o presente pedido não comporta conhecimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente